Tribunal: STF
Processo: RE 262791
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA
DE JUROS. LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA CARTA FEDERAL. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO, POR PERDA DO OBJETO.
1.      Juros. Limitação. Artigo 192, § 3º, da Constituição
Federal. Questão decidida pelo aresto recorrido à luz da legislação
ordinária. Fundamento infraconstitucional do acórdão apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça e conseqüente provimento do recurso
especial. Prejudicialidade do extraordinário em que se discutia
matéria idêntica.
Agravo regimental não provido.